Tribunal: STF
Processo: ARE 1593130
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. TEMAS 28 E 45 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: SÚMULA N. 286. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL FUNDADA EM SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. - Ante a ausência de trânsito em julgado da ação coletiva, estamos diante de cumprimento provisório de sentença, o qual se diferencia da execução do montante incontroverso. - A execução do valor incontroverso está prevista no § 4º do artigo 535 do CPC e ocorre quanto já existe título executivo transitado em julgado, porém há dúvida em relação ao valor efetivamente devido, sendo possível, nesse caso, a expedição de ofício requisitório e o levantamento. - O § 4º do artigo 535 do CPC foi objeto de impugnação por meio da ADI 5534, tendo o E. STF se manifestado pela constitucionalidade da regra processual, apenas reforçando orientação anterior no sentido de que seja respeitada a mesma modalidade de pagamento do montante integral, especificamente para fins de dimensionamento da obrigação de pequeno valor, nos termos da tese firmada em sede de repercussão geral no julgamento do Tema 28. - O precedente obrigatório, que reafirma a constitucionalidade da expedição de ofício requisitório ou precatório quanto ao valor incontroverso, direciona o exame do julgador quanto à presença dos seguintes pressupostos: a) trânsito em julgado do título executivo judicial e b) cálculo da importância total, somados os valores controverso e incontroverso para fins de identificar o cabimento de expedição de precatório ou requisitório, dada à vedação do fracionamento dos ofícios em desacordo ao Tema 28/STF. - No caso dos autos, não houve o trânsito em julgado da ação coletiva, o que impede a expedição da requisição de pagamento, na forma prevista no artigo 100, §§ 3º e 5º, da Constituição da República. - Agravo de instrumento desprovido” (fls. 6-7, e-doc. 14).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 26).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 100 da Constituição da República. Defendeu a reforma do “acórdão recorrido, para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença da parte incontroversa da sentença da ação coletiva” (fl. 4, e-doc. 39).

3. No juízo de retratação do Tema 28 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:
“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DE CAUSA DECORRENTE DE JULGAMENTO COM REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. JUÍZO DE DISTINÇÃO DE CONTROVÉRSIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO MANTIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral (RE 1.205.530, Tema 28), que o artigo 535, § 4º, do CPC é constitucional, autorizando a execução contra a Fazenda Pública de montante incontroverso, após impugnação parcial ao crédito do exequente. 2. A razão determinante do julgamento compreende a execução de valor incontroverso, o que pressupõe o exaurimento fase cognitiva do procedimento, o trânsito em julgado de decisão condenatória, com a oferta de impugnação parcial ao cumprimento de sentença. Se a fase de conhecimento não se encontra encerrada, não se pode cogitar do instituto e, consequentemente, de aplicação do precedente qualificado do STF, uma vez que inexiste a própria certeza do título executivo – a existência do crédito está em discussão judicial. 3. Como constou do acórdão recorrido, a execução, nessas circunstâncias, não diz respeito a montante incontroverso, sendo, verdade, provisória, o que, segundo o próprio STF (RE 573872, Tema 45), não cabe no cumprimento de obrigação de dar contra a Fazenda Pública, em função da necessidade de trânsito em julgado da condenação para o pagamento de precatório. 4. A decisão proferida na ação civil pública nº 0004911-28.2011.4.03.6183, na qual se baseia o exequente para requerer a expedição de precatório de montante incontroverso, não transitou ainda em julgado – o recurso especial interposto no procedimento aguarda admissibilidade no STJ –, de modo que não se trata de execução de valor incontroverso contra a Fazenda Pública. A controvérsia é outra, justificando juízo de distinção no sistema de precedentes qualificados e atraindo, na verdade, outro Tema do STF (45). 5. Juízo de retratação negado. Desprovimento do recurso mantido” (fls. 5-6, e-doc.49).

4. Realizado o juízo negativo de retratação, o recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 283 e por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 55).

5. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera ter-se tornado “incontroverso o capítulo referente ao direito à readequação (caso do recorrente), estando pendente de decisão recurso que versa apenas quanto à abrangência da sentença exequenda ao período compreendido entre o chamado ‘buraco negro’ (que não impacta no crédito do agravante)! Assim, basta que seja determinada a aplicação do Tema 28/STF à espécie, como inclusive já fez a Vice-Presidência em um primeiro momento” (fl. 3, e-doc. 59).

Assinala estar “equivocada a r. decisão ao assentar que ‘ausência de impugnação de um dos fundamentos do acórdão, suficiente para manter a decisão recorrida, enseja a aplicação da Súmula 283 do STF’. Isso porque o v. acórdão teve fundamento único, o qual foi devidamente atacado” (fl. 3, e-doc. 59). 

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste ao agravante.

7. Com fundamento no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, por considerar que “a ausência de impugnação de um dos fundamentos do acórdão, suficiente para manter a decisão recorrida, enseja a aplicação da Súmula 283 do STF” (fl. 2, e-doc. 55).

No acórdão recorrido, a Décima Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região dirimiu a controvérsia sobre a forma de pagamento de valor incontroverso na execução individual de sentença coletiva, nestes termos: 
“ (...) ante a ausência de trânsito em julgado da ação coletiva, estamos diante de cumprimento provisório de sentença, o qual se diferencia da execução do montante incontroverso.
No cumprimento provisório de sentença ainda não houve o trânsito em julgado, mas somente recurso sem efeito suspensivo, conforme se extrai do artigo 520 do CPC (...)
De outra parte, a execução do valor incontroverso está prevista no § 4º do artigo 535 do CPC e ocorre quanto já existe título executivo transitado em julgado, porém há dúvida em relação ao valor efetivamente devido, sendo possível, nesse caso, a expedição de ofício requisitório e o levantamento. Veja-se o que dispõe o aludido dispositivo legal (...)
Nesse sentido, também, a Súmula n. 31 da Advocacia-Geral da União: ‘É cabível a expedição de precatório referente à parcela incontroversa, em sede de execução ajuizada em face da Fazenda Pública.’ 
Importa mencionar que o referido normativo foi objeto de impugnação por meio da ADI 5534, tendo o E. STF se manifestado pela constitucionalidade da regra processual, apenas reforçando orientação anterior no sentido de que seja respeitada a mesma modalidade de pagamento do montante integral, especificamente para fins de dimensionamento da obrigação de pequeno valor, nos termos da tese firmada em sede de repercussão geral no julgamento do RE 1.205.530, Tema 28, in verbis: ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’ (...)
Assim, o precedente obrigatório, que reafirma a constitucionalidade da expedição de ofício requisitório ou precatório quanto ao valor incontroverso, direciona o exame do julgador quanto à presença dos seguintes pressupostos: a) trânsito em julgado do título executivo judicial e b) cálculo da importância total, somados os valores controverso e incontroverso para fins de identificar o cabimento de expedição de precatório ou requisitório, dada à vedação do fracionamento dos ofícios em desacordo ao Tema 28/STF. 
No caso dos autos não houve o trânsito em julgado da ação coletiva, o que impede a expedição da requisição de pagamento, na forma prevista no artigo 100, §§ 3º e 5º, da Constituição da República. 
Verifica-se que a Ação Civil Pública n. 0004911-28.2011.4.03.6183 foi encaminhada ao C. Superior Tribunal de Justiça (STJ), para julgamento do agravo interposto pelo INSS em face da r. decisão que não admitiu seu recurso especial. 
Assim, não há como prosseguir a execução, com a expedição das requisições de pagamento, sendo o caso de manutenção da r. decisão agravada” (fls. 3-5, e-doc. 14 - grifos nossos).

No recurso extraordinário, o agravante, ao alegar contrariedade ao § 5º do art. 100 da Constituição da República, argumentou ser indevida a suspensão do “cumprimento de sentença originário ante a ausência de trânsito em julgado formal”. Entretanto, não impugnou, de forma objetiva e específica, os fundamentos suficientes do acórdão recorrido referentes ao cumprimento provisório da sentença coletiva e à observância do valor integral executado, para fins de expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor. Incide na espécie a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.380.303-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).

“Direito Civil e Processual Civil. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. (...) Reconhecimento pela origem. Fundamento não impugnado pela parte. Súmula 283/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 283 do STF. II. Questão em discussão 2. Saber se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada. III. Razão de decidir 3. Verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido, o que implica a incidência da Súmula 283/STF. IV. Dispositivo 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.579.002-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.3.2026).

Constam do acórdão recorrido fundamentos não impugnados no recurso extraordinário, pelo que aplicável o óbice jurídico da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal Federal. 

8. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não ocorre na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante. 

9. No juízo negativo de retratação, o Desembargador relator do acórdão assinalou:
“Verifica-se que a razão determinante do julgamento [do Tema 28 da repercussão geral] compreende a execução de valor incontroverso, o que pressupõe o exaurimento fase cognitiva do procedimento, o trânsito em julgado de decisão condenatória, com a oferta de impugnação parcial ao cumprimento de sentença. Se a fase de conhecimento não se encontra encerrada, não se pode cogitar do instituto e, consequentemente, de aplicação do precedente qualificado do STF, uma vez que inexiste a própria certeza do título executivo – a existência do crédito está em discussão judicial. 
Como constou do acórdão recorrido, a execução, nessas circunstâncias, não diz respeito a montante incontroverso, sendo, verdade, provisória, o que, segundo o próprio STF (RE 573872, Tema 45), não cabe no cumprimento de obrigação de dar contra a Fazenda Pública, em função da necessidade de trânsito em julgado da condenação para o pagamento de precatório (...)
A decisão proferida na ação civil pública nº 0004911-28.2011.4.03.6183, na qual se baseia o exequente para requerer a expedição de precatório de montante incontroverso, não transitou ainda em julgado – o recurso especial interposto no procedimento aguarda admissibilidade no STJ –, de modo que não se trata de execução de valor incontroverso contra a Fazenda Pública. A controvérsia é outra, justificando juízo de distinção no sistema de precedentes qualificados e atraindo, na verdade, outro Tema do STF (45)” (fls. 4-5, e-doc. 49).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.872-RG, Tema 45, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou não ser possível a execução provisória de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, nestes termos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: ‘A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.’ 2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe 11.9.2017).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.205.530-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 28, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral na controvérsia constitucional e fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” (DJe 1º.7.2020). Esta a ementa do julgado:
“EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade” (DJe 1º.7.2020).

Considerando essas teses de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu ser “inaplicável ao Poder Público o regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000” (RE n. 1.543.582-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27.6.2025). Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.468.958, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 20.11.2023).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil. Título exequendo não transitado em julgado. Necessidade de encerramento da ação civil pública. Limites territoriais dos efeitos da sentença ainda em discussão. Execução provisória contra a Fazenda Pública. Obrigação de pagar. Impossibilidade. Aplicação da orientação firmada no RE nº 573.872/RS-RG. Precedentes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 573.872/RS-RG, Rel. Min. Edson Fachin, reafirmou o entendimento referente à impossibilidade de execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 2. A orientação fixada no julgamento do RE nº 1.205.530/SP, feito paradigma do Tema 28 da Repercussão Geral, não se aplica ao caso em tela, haja vista que não foi comprovada nos autos a existência de parte incontroversa e autônoma de decisão transitada em julgado apta a embasar a ação executiva. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (RE n. 1.572.216-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2025).

No caso dos autos, a ausência de trânsito em julgado da sentença coletiva inviabiliza a execução individual provisória.

Ao reconhecer que “as condenações referentes a obrigações de pagar só devem ocorrer após o trânsito em julgado da sentença, pois são submetidas ao sistema de pagamento por precatórios” (fl. 2, e-doc. 55), o Tribunal Regional Federal da Terceira Região observou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, formada a partir da fixação das teses de repercussão geral nos Temas 28 e 45 da repercussão geral.

Como assinalado na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a conclusão do acórdão questionado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a atrair, na espécie, a incidência da Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. Assim, por exemplo: ARE n. 1.556.694-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026, e ARE n. 1.499.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024.

Comprovados os impedimentos jurídicos à admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

10. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.
 
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora